Tribunal: STM
Processo: 7000218-42.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REGIMENTO INTERNO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. ORDEM. IMPETRANTE. ACESSO. ELEMENTOS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. SOBRESTAMENTO. INVESTIGAÇÃO. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O direito de acesso aos autos investigativos, cuja apuração já foi encerrada, esvazia-se diante do superveniente arquivamento definitivo do inquérito policial militar, objeto do mandado de segurança e do recurso de ofício sobrestado. Portanto, não há mais que se falar em diligências em andamento a serem resguardadas. Por via de consequência, se a pretensão inicial do impetrante perdeu o seu propósito, a análise deste agravo interno, assim como dos feitos que o precedem, também se torna inócua.
Agravo prejudicado por manifesta perda de objeto. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000218-42.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: FÁBIO HENRIQUE BARRETO SOUZA
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PREJUDICADO
O PRESENTE AGRAVO INTERNO POR MANIFESTA PERDA DE OBJETO,
TENDO EM VISTA O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR
CONSTANTE DA PETIÇÃO CRIMINAL Nº 7000886-17.2024.7.01.0001, QUE
TRAMITOU NO JUÍZO DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM, COM DECISÃO
DEFINITIVA EXARADA PELA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM 21 DE MAIO DE 2025. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000218-42.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
AGRAVANTE: FÁBIO HENRIQUE BARRETO SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REGIMENTO INTERNO.
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO.
ORDEM.
IMPETRANTE.
ACESSO.
ELEMENTOS.
INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. SOBRESTAMENTO.
INVESTIGAÇÃO. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO. PRELIMINAR DE
PERDA DO OBJETO. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O direito de acesso aos autos investigativos, cuja apuração já foi encerrada,
esvazia-se diante do superveniente arquivamento definitivo do inquérito policial
militar, objeto do mandado de segurança e do recurso de ofício sobrestado.
Portanto, não há mais que se falar em diligências em andamento a serem
resguardadas. Por via de consequência, se a pretensão inicial do impetrante
perdeu o seu propósito, a análise deste agravo interno, assim como dos feitos
que o precedem, também se torna inócua.
Agravo prejudicado por manifesta perda de objeto. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente agravo interno por manifesta
perda de objeto, tendo em vista o arquivamento do Inquérito Policial Militar constante da
Petição Criminal nº 7000886-17.2024.7.01.0001, que tramitou no Juízo da 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, com decisão definitiva exarada pela Câmara de Coordenação
e Revisão do Ministério Público Militar em 21 de maio de 2025.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Subtenente do Exército FÁBIO
HENRIQUE BARRETO SOUZA em face da decisão deste Relator, proferida nos autos do
Recurso de Ofício nº 7001090-61.2024.7.01.0001, que determinou a suspensão do curso e a
7000218-42.2025.7.00.0000
40001375048.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

retirada de pauta do referido recurso, originalmente designado para ser julgado na sessão
virtual entre o período de 7 a 10 de abril (Recurso de Ofício nº 7001090-61.2024.7.01.0001,
evento 16).
O recurso de ofício em questão se originou de uma sentença do Juiz Federal da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 7001090-61.2024.7.01.0001, impetrado pelo Subtenente do
Exército FÁBIO HENRIQUE BARRETO SOUZA, concedeu a Ordem definitiva para
franquear o acesso do advogado do impetrante aos elementos documentados no Inquérito
Policial Militar nº 7000886-17.2024.7.01.0001. Por sua vez, o aludido inquérito foi
instaurado para apurar notícia-crime formulada contra o Major do Exército DANIEL
FERNANDO LEITE MARTINS, que teria acusado falsamente o agravante de faltar a um ato
administrativo, configurando, em tese, os crimes de falsidade ideológica e de abuso de
autoridade (Mandado de Segurança 7001090-61.2024.7.01.0001, evento nº 36).
Nesta Instância, após o recurso ser incluído na pauta de julgamento de 7 a 10 de
abril de 2025, o Ministério Público Militar, nos autos da Petição Criminal nº 7000886-
17.2024.7.01.0001, requereu ao juízo a quo o sobrestamento do inquérito pelo prazo de 45
(quarenta e cinco) dias e sinalizou a possibilidade de arquivamento do feito por não ter
reunido indícios suficientes para a propositura da ação penal, o que foi deferido (Inquérito
Policial Militar nº 7000886-17.2024.701.0001, eventos 90 e 92).
Diante desse contexto, determinei a retirada do recurso de ofício da pauta de
julgamento e o seu sobrestamento até a decisão da Primeira Instância sobre a destinação da
mencionada petição criminal, por entender que tal decisão poderia refletir no mérito do feito
(Recurso de Ofício nº 7001090-61.2024.7.01.0001, evento 26).
Intimada da decisão, a defesa apresentou manifestação na qual pediu o retorno
do processo à pauta de julgamento. Nessa intenção, argumentou que o mandado de segurança
possui “vida própria”, por se tratar de uma ação mandamental de natureza civil que tutela o
direito líquido e certo, logo, deveria ser julgado independentemente do desfecho do inquérito,
uma vez que o destino do procedimento investigativo não influencia o julgamento do recurso
de ofício (Recurso de Ofício nº 7001090-61.2024.7.01.0001, evento 32).
Entretanto, indeferi o pedido por falta de amparo legal e reafirmei que eventual
arquivamento do inquérito policial militar acarretaria a perda de objeto do recurso de ofício,
além de não vislumbrar prejuízo ao agravante devido ao sobrestamento do feito (Recurso de
Ofício nº 7001090-61.2024.7.01.0001, evento 35).
Firme no propósito de reverter essa decisão, a defesa interpôs o presente Agravo
Interno, no qual repisa os argumentos expostos na sua manifestação e reafirma a necessidade
de o mérito do Recurso de Ofício nº 7001090-61.2024.701.0001 ser enfrentado por esta
Corte, independentemente do destino do Inquérito Policial Militar nº 7000886-
17.2024.701.0001, para confirmar a concessão da Ordem concedida pela Primeira Instância
(Agravo Interno nº 7000218-42.2025.7.00.0000, evento 1).
No exercício do juízo de retratação, mantive a decisão de sobrestamento do
referido Recurso de Ofício nº 7001090-61.2024.701.0001 pelas razões supramencionadas
(Agravo Interno nº 7000218-42.2025.7.00.0000, evento 5).
7000218-42.2025.7.00.0000
40001375048.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer subscrito pela Vice-
Procuradora-Geral, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, opinou pelo desprovimento do
agravo (Agravo Interno nº 7000218-42.2025.7.00.0000, evento 13).
Estando o feito em mesa para julgamento, sobreveio, nos autos do Recurso de
Ofício nº 7001090-61.2024.7.01.0001, a informação do arquivamento do inquérito policial
militar constante da Petição Criminal nº 7000886-17.2024.701.0001, ocorrido em 21 de maio
de 2025, conforme decisão definitiva da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar (ROf nº 7001090-61.2024.7.01.0001, evento 46 e anexos). Ato contínuo, em
4 de agosto de 2025, proferi decisão determinando o arquivamento do mencionado recurso,
cujo teor reproduzo, in verbis:
Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso de ofício por manifesta perda de
objeto, e o faço com fundamento no art. 13, inciso VII, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, tendo em vista o arquivamento do inquérito policial militar constante da
Petição Criminal nº 7000886-17.2024.7.01.0001, que tramitou no Juízo da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, com decisão definitiva exarada pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar em 21 de maio de 2025.
Após as diligências de costume, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Providências pela Secretaria Judiciária.
(Sem grifos no original).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, logo
deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DE OBJETO
Conforme assinalado, o arquivamento definitivo da investigação, objeto do
Mandado de Segurança nº 7001090-61.2024.7.01.0001 e do respectivo recurso de ofício de
idêntica numeração, resultou na perda superveniente do interesse processual. O direito de
acesso aos autos investigativos, cuja apuração já foi encerrada, esvazia-se diante do desfecho
do próprio inquérito, não havendo mais que se falar em diligências em andamento a serem
resguardadas. Assim, se a pretensão inicial do impetrante perdeu o seu propósito, por
consequência lógica, a análise deste agravo interno, assim como dos feitos que o precedem,
também se torna inócua.
DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente agravo interno por
manifesta perda de objeto, tendo em vista o arquivamento do inquérito policial militar
constante da Petição Criminal nº 7000886-17.2024.7.01.0001, que tramitou no Juízo da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, com decisão definitiva exarada pela Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Militar em 21 de maio de 2025.
7000218-42.2025.7.00.0000
40001375048.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375048v8 e do código CRC 7747b988.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 08/09/2025, às 15:34:06
7000218-42.2025.7.00.0000
40001375048.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR